Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009537-20.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS - CPF: 017.865.771-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDAMENTADO NO ART. 2o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – REUNIÃO DOS PROCESSOS – NÃO CABIMENTO – AÇÃO ANTERIOR JÁ SENTENCIADA - MATÉRIA DE FUNDO – NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – ACESSORIEDADE - ARTIGO 1o, INCISO “I” E PARÁGRAFO 2o DO PROVIMENTO 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO QUE RECEBEU OS AUTOS MEDIANTE SORTEIO - CONFLITO PROCEDENTE

A ação de prestação de contas vinculada e decorrente da ação de busca e apreensão é de natureza tipicamente bancária, seja pelo vínculo de acessoriedade com a demanda que tramitou perante o juízo especializado, seja pela essência do dever previsto no art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/69

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, contra os juízos das
2a e

4a

Varas Especializadas de Direito Bancário da mesma Comarca
, em relação à “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” de n.o 1046267-38.2022.8.11.0041.

O juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário declinou da competência sob o fundamento de que a matéria de fundo não é tipicamente bancária, mas eminentemente civil.

O suscitante afirma que, por envolver prestação de contas relativas à ação de busca e apreensão n.o 1017346-40.2020.8.11.0041, que tramitou na 2a Vara Especializada em Direito Bancário, a ação em tela deve ser processada perante o mesmo juízo. Acrescenta que, ainda que não haja conexão entre as demandas, a pretensão de prestação de contas derivada de ação de busca e apreensão é matéria tipicamente bancária, o que evidenciaria a competência de um dos juízos especializados.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação que tem por escopo a prestação de contas acerca da venda de automóvel objeto de garantia fiduciária, o qual foi apreendido nos autos da ação de busca e apreensão de n.o
1017346-40.2020.8.11.0041.

Em primeiro lugar, não há que se falar na reunião de processos perante o juízo da 2a Vara Especializada, no qual tramitou a ação de busca e apreensão, considerando que a demanda anterior já foi sentenciada, atraindo a incidência da Súmula n. 235 do STJ:

“Súmula n. 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Não obstante, se a ação de busca e apreensão era de natureza bancária, o mesmo se aplica ao pedido de prestação de contas dela decorrente, em razão da regra de que o acessório segue o principal.

De qualquer modo, é inegável que o dever de prestação de contas imposto pelo art. 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 é de natureza tipicamente bancária, o que atrai a competência do juízo especializado, a rigor dos art. 1o, I e §2o, do Provimento
n. 004/2008/CM:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Logo, a competência é da 4a Vara Especializa em Direito Bancário, à qual a ação foi inicialmente distribuída por sorteio.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023